Tribunal: STF
Processo: RE 82131
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-05
Data de publicação: 1975-09-05

Ementa:
LOCAÇÃO REGIDA PELO D.24.150, DE 20.04.34. CONTRATO QUE ESTIPULA
ESCALA MOVEL DE ALUGUEIS NÃO E OBICE A REVISÃO ADMITIDA PELO ART. 1.
DO DL.4, DE 07.02.66. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO
PARA RECONHECER A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO LOCADOR.